Tribunal: TJBA
Processo: 0002170-95.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002170-95.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GEORGE BRAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROANE PRECILLA MUNIZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
CRIME DE
AMEAÇA

e PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
PENA
DE MULTA,
2
ANOS DE RECLUSÃO E 1 MÊS DE DETENÇÃO
. REGIME ABERTO.

PRESCRIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFICIO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366 DO CPP).
PRESCRIÇÃO DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO
(SÚMULA Nº 415 DO STJ)
. PRAZO PRESCRICIONAL VOLTA A CORRER DEPOIS DA SUSPENSÃO
PRAZO MÁXIMO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA configurada.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAção DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO.
policiais que
chegaram no local (BAR) logo após os fatos delitivos.

FUNDADAS SUSPEITAS
evidenciadas
. LEGALIDADE DAS PROVAS.
Depoimento policia
l
consentâneo com as demais provas coligidas aos autos.

RECURSO CONHECIDO
em parte
e
im
PROVIDO.
Ex officio,
declarar
A PRESCRIÇÃO RETROATIVA
e

extin
guir
a punibilidade do crime de ameaça.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0002170-95.2017.8.05.0110, provenientes da Comarca de
Irecê
, em que figuram, como Apelante GEORGE BRAZ DE OLIVEIRA,
e, Apelado,
o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os desembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,
CONHECER

em parte

O APELO
e,
NESTA EXTENSÃO, NEGAR
PROVI
MENTO
.
Ex officio,
DECLARA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA E
exti
NGUIR
a punibilidade do crime de ameaça
,

mantendo
incólume os
termos d
a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador
/BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06